Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DADOS INSERIDOS EM PLATAFORMA DE ACORDO. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para declarar a inexistência dos débitos entre a parte autora e a ré ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, bem como para condenar esta a retirar o nome da parte autora da plataforma “Acordo Certo”. Recorre a parte autora contra o capítulo da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que está configurado o dano moral ‘in re ipsa’, o qual decorre de toda série de frustrações e incômodos a que é submetida, pois teve cadastrada uma ‘conta atrasada’ em seu CPF, sem que a dívida efetivamente existisse e sem que fosse previamente notificada sobre a anotação. Expõe que a parte recorrida manteve matrícula em seu nome mesmo após a solicitação de cancelamento feita verbalmente, a qual teria sido confirmada por funcionário da instituição, que afirmou não haver pendências a serem quitadas. Além disso, cedeu seus dados para a plataforma “Acordo Certo” como meio de cobrança, sem que tenha sido notificada da inserção dos seus dados naquela base. Pugna pela reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de compensação por dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 1226302202). Contrarrazões apresentadas (IDs 26302658 e 26302660).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 da lei consumerista, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
V. Para que se configure a responsabilidade civil objetiva é necessária a presença de três requisitos: vício de segurança ou de qualidade do produto ou na prestação do serviço; dano e nexo causal entre os dois primeiros elementos.
VI. Na situação dos autos, a sentença concluiu pela possibilidade de cancelamento de matrícula sem requerimento formal, apenas verbal. Em consequência, reputou indevida a cobrança de mensalidades pelo período em que a parte recorrente não frequentou as aulas. Como não há recurso da instituição de ensino, a controvérsia reside em saber se há dano moral pelo cadastramento da dívida em plataforma de acordos que não consiste em restrição de crédito.
VII. No caso, não ficou comprovada a negativação do nome da parte recorrente, uma vez que o documento anexado sob o ID 26302203 não reflete a inserção de seu nome em cadastro restritivo de crédito. Assim, não está configurado o dano moral, pois a simples cobrança de dívida, ainda que inexistente, não resulta em dano à esfera da personalidade do consumidor se realizada sem excessos pela parte credora. O abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Precedentes: Acórdão 1200610, 07058289120198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1174448, 07569070720188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1166680, 07445932920188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.